Tribunal: TJSP
Processo: 1015353-59.2017.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à conversão de licença saúde para licença por acidente de trabalho, fundada no art. 194 da Lei no 10.261/68. Possibilidade. Acidente sofrido em frente ao local de trabalho, quando saia do plantão. Nexo causal entre o acidente e a necessidade de afastamento demonstrado por perícia judicial. Sentença

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à conversão de licença saúde para licença por acidente de trabalho, fundada no art. 194 da Lei no 10.261/68. Possibilidade. Acidente sofrido em frente ao local de trabalho, quando saia do plantão. Nexo causal entre o acidente e a necessidade de afastamento demonstrado por perícia judicial. Sentença mantida. Reexame necessário não provido.